Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-74.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704423-74.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO PEREIRA MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ARNALDO PEREIRA MACEDO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em suas razões (ID 75899707), o apelante sustenta que: 1) o termo inicial da prescrição é a data em que a parte lesada teve conhecimento inequívoco do evento danoso; 2) os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa; 3) o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca, pelo titular, do direito subjetivo violado acerca da existência do fato e da extensão de suas consequências; 4) sem acesso ao extrato, o titular não pode ter ciência inequívoca do fato ilícito e da extensão das consequências. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afastada a prescrição. Preparo não recolhido. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e nem pleiteou sua concessão. Desta forma, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, em 05 dias, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator